Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-86.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, de restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais. Sentença de procedência. Irresignação do réu. (1) Negativa de assinatura da cédula de crédito bancário. Prova pericial grafotécnica não produzida. Ônus do réu, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, de restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais. Sentença de procedência. Irresignação do réu. (1) Negativa de assinatura da cédula de crédito bancário. Prova pericial grafotécnica não produzida. Ônus do réu, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da contratação do mútuo. Declaração de inexistência do negócio mantida. (2) Crédito do mútuo. Devolução extrajudicial pela autora ao réu demonstrada nos autos. (3) Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inaplicabilidade. Descumprimento do dever de agir conforme a boa-fé objetiva não evidenciado. Devolução dos valores descontados dos rendimentos da autora de forma simples. (4) Danos morais. Inexistência. Aborrecimento cotidiano. (5) Recurso provido, em parte.